Tribunal: TJSP
Processo: 2075735-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de ato administrativo – Cumprimento de sentença – Demanda que buscava anular ato administrativo de inaptidão da autora, após realização de exame médico tendo em vista suas condições de saúde – Ação julgada procedente – Acórdão transitado em julgado – Manutenção da sentença de procedência da demanda – Pagamento das verbas remuneratórias que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de ato administrativo – Cumprimento de sentença – Demanda que buscava anular ato administrativo de inaptidão da autora, após realização de exame médico tendo em vista suas condições de saúde – Ação julgada procedente – Acórdão transitado em julgado – Manutenção da sentença de procedência da demanda – Pagamento das verbas remuneratórias que a servidora deixou de receber no período não incluído no julgado – Necessidade de observância dos limites estabelecidos pelo título executivo - Observância à coisa julgada material – Cumprimento de sentença que tem por finalidade tornar efetivo o direito constante no título executivo. RECURSO NÃO PROVIDO.